Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL.
1. Não havendo provas nos autos de que o réu se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa.
2. Estando devidamente demonstrado nos autos o dolo de ofender a integridade corporal da vítima, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e desprovido.